Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. CÂNCER DE MAMA. CARCINOMA IN SITU. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE.
I – Os riscos excluídos da cobertura securitária devem ser previamente informados ao consumidor e constar expressamente na apólice do seguro, que com os principais direitos e obrigações das partes, e na proposta de adesão, em observância aos princípios de boa-fé e de probidade, arts. 422 e 765 do CC.
II - Diante da previsão contratual expressa indicada pela própria apelante-seguradora no contrato de adesão, a atualização da indenização securitária deve ser realizada pela variação mensal do IGPM/FGV.
III – Apelação conhecida e desprovida.